Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO DO CHEQUE ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL. AUSÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Despicienda a realização de perícia contábil no particular, uma vez que a controvérsia acerca da abusividade da prática bancária de utilização da margem de cheque especial, para quitação de parcela de empréstimo em aberto, passa ao largo do cálculo do montante de eventuais débitos do contrato originário, caso o limite do referido cheque especial não tivesse sido utilizado. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
3. No caso, o autor/recorrido contratou empréstimo pessoal (n. 320000057060) junto ao réu/recorrente, no montante de R$ 6.403,82, a ser pago em 36 parcelas de R$ 472,96 (ID 19561249). Nada obstante, a partir da 19o parcela, o autor/recorrido deixou de adimplir, o que fez com que o banco/recorrente descontasse o valor correspondente do limite do cheque especial. De tal conduta resultou uma dívida de cheque especial no valor de R$ R$ 8.172,00, que levou à renegociação do aludido débito e, consequente, contração de novo empréstimo (n. 00333971320000105260 – ID 19561252).
4. Deitadas as incontroversas premissas fáticas, consigno a abusividade da prática bancária, consubstanciada no desconto, sem autorização legal ou contratual, de valores do cheque especial, para quitação de empréstimo. Com efeito, tal conduta traduz-se em execução forçada e põe o consumidor em posição de extrema desvantagem, tendo em vista que o débito oriundo do cheque especial traz encargos muito superiores, considerando que o banco deve utilizar-se dos meios legais para cobrança de seus créditos.
5. Dessa maneira, é medida de ordem a declaração de inexistência do débito germinado do confisco da margem de cheque especial para quitação de débito referente ao empréstimo n. 320000057060, ressalvado o direito de cobrar saldo remanescente. Por conseguinte, e observada a ausência de impugnação específica no ponto, o contrato de empréstimo n. 00333971320000105260, contraído para quitação da dívida do cheque especial, corolário da prática abusiva do réu/recorrente, deve ser declarado nulo, com a restituição das parcelas pagas (R$ 7.467,26 – ID 19561598)
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.